Tribunal: CARF
Processo: 13401.000005/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000005/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AMARO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). REGIME
DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial da fonte
pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406,
vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/39) interposto nos autos do processo no
13401.000005/2010-41, em face do Acórdão no 11-41.487, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 27
de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000005/2010-41
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000005/2010-41

votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2), de acordo com os
fundamentos de fls. 24/28, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária. O Imposto de Renda integra os rendimentos
tributáveis. Somente poderá ser deduzido o valor das despesas com a ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, bem como com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou,
apenas omitindo, em relação ao referido relatório, os dados sobre os montantes envolvidos:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento – restituição
indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no
2008/683782852809752 referente ao Exercício 2008/Ano-Calendário 2007,
efetuado contra o contribuinte acima identificado (fl. 03/07).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte
acrescido de Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente
(...)

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA.

3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento às fls. 5)

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado da Notificação de Lançamento em 11/12/2009, observando o disposto
no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 05/01/2010, sua impugnação (e-fls. 2), instaurando e dando início ao
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000005/2010-41

contencioso administrativo fiscal, e delimitando os contornos da lide. Suas razões, por bem
delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia para reproduzir:

4. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02):
“(...)

Esclareço que o Recorrente então se referia à Declaração de Ajuste Anual Exercício
2008, Ano-Calendário 2007, cuja versão retificada anexou aos autos.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte, conforme
bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre a tese decidida, julgando
improcedente o pedido da impugnação e para determinar a cobrança do Imposto de Renda
Suplementar de R$ 9.662,70, acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora, na forma da
legislação vigente e nos termos da Notificação de Lançamento.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às e-fls. 36/39, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a
reforma da decisão de primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000005/2010-41

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

Alega o recorrente, apenas em sede de recurso, o que, por si só, já poderia levar ao
descarte do argumento apresentado, que os valores recolhidos em questão foram indevidamente
registrados pelo código de receita 0561, relativo a rendimento de trabalho assalariado, quando,
na verdade, se tratavam de recursos decorrentes de ação trabalhista. Complementa alegando que
tais recursos foram devidamente registrados na declaração de ajuste anual, de modo que não se
poderia alegar a omissão.

Inicialmente, verifica-se que o levantamento (ou resgate) do depósito judicial
referente à Reclamação no 00161-2005-061-19-00-2, que tramitou no TRT 19a Região/AL, na
Comarca de Arapiraca, foi realizado em 19 de dezembro de 2007 (veja-se às e-fls. 9 e 38), sendo
o fato gerador, portanto, 31/12/2007, nos termos dos artigos acima transcritos.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que o recolhimento do imposto referido aos
valores então levantados ocorreu apenas em 12/02/2008, tendo sido considerado como período
de apuração a data de 29/02/2008.

Ainda, que os valores declarados “a tempo e a modo na declaração de ajuste” (Ano-
Calendário 2007 – Exercício 2008) do recorrente constam em DAA retificadora (e-fls. 13), de
modo que, parece haver a intenção do requerendo de induzir o leitor de suas alegações a erro.

Assim, dos elementos contidos nos autos, que demonstram ter ocorrido a omissão
dos rendimentos já tratados neste voto.

Observa-se, no entanto, que o fato gerador lançado foi antes da decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014).

Portanto, diversamente à tese firmada pela DRJ, o imposto de renda incidente sobre
verbas pagas em atraso e acumuladamente, em virtude de condenação judicial de fonte pagadora,
deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido
pagas (regime de competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa), sendo tal entendimento alinhado àquele exarado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no RE n.o 614.406 (Repercussão Geral - Tema 368), sendo tal entendimento de
observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF,
afastando-se, assim, portanto, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar que
o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000005/2010-41

Fl. 45
DF CARF MF
Original